Tribunal: TJSP
Processo: 1046739-61.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Apresentação de pedido de renúncia ao direito que fundamenta a presente demanda somente após o oferecimento de contestação e documentação sobre a origem do débito tido como desconhecido pelo autor – Litigância de má-fé – Caracterização - Alteração da verdade dos fatos pelo autor, que se utilizou do processo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Apresentação de pedido de renúncia ao direito que fundamenta a presente demanda somente após o oferecimento de contestação e documentação sobre a origem do débito tido como desconhecido pelo autor – Litigância de má-fé – Caracterização - Alteração da verdade dos fatos pelo autor, que se utilizou do processo para atingir objetivo ilegal - Sanção corretamente aplicada – Inteligência do art. 80 do Código de Processo Civil – Necessidade, contudo, de redução do valor arbitrado, diante dos limites estabelecidos no art. 81 do mesmo diploma legal – Sentença modificada apenas nesse aspecto – Recurso parcialmente provido.